Tribunal: TJES
Processo: 5000396-23.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-23.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAQUIM DIVINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000396-23.2022.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIAQUIM DIVINO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: JAGUARÉ – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
na qual o requerente afirma que jamais solicitou ou utilizou qualquer serviço ou produto oferecido pelo banco requerido. No entanto, aduz que passou a receber mensagens de cobrança em seu telefone celular, referentes a um débito lançado em seu CPF no valor de R$ 2.838,93 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato nº 142683320, com vencimento em 10/10/2021. Ao consultar o SPC, constatou que seu nome havia sido negativado pelo réu em razão do mencionado débito. Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua defesa, o Banco do Brasil sustenta que o autor seria titular do cartão Ourocard Fácil Visa, operação nº 142683320, aderido em 30/08/2021, atualmente cancelado, e que os débitos questionados decorreriam da utilização desse cartão. Contudo, afirma que, após a contestação apresentada pelo autor junto ao BB Atende, procedeu ao estorno dos valores cobrados e à exclusão da restrição creditícia, reconhecendo que a situação resultou de uma fraude praticada por terceiros.

O juízo sentenciante esclareceu que diante desse reconhecimento expresso de que as cobranças foram indevidas em razão de ato fraudulento, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao débito discutido.

Entretanto, entendeu que o reconhecimento da fraude por parte do banco não afasta o dever de indenizar, uma vez que a negativação do nome do autor decorreu de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, a qual responde objetivamente pelos danos causados a seus clientes e terceiros, nos termos da teoria do risco da atividade. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado o requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O requerente/recorrente pugnou pela reforma da sentença alegando que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivamente baixo.

Analisando o caso dos autos, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido, especialmente
considerando o impacto do dano.

Veja-se que, a inscrição indevida foi prontamente reconhecida pela instituição financeira, que adotou as providências necessárias para a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, ainda que somente após a contestação. Não obstante, o dano foi limitado a uma única anotação de dívida no valor de R$ 2.838,93, sem prova de que tenha havido maiores repercussões no crédito do autor ou em sua esfera pessoal além dos dissabores ordinários que tal situação enseja.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e proporcional ao caso em comento. Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferido; permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de precariedade econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)